Tribunal: TJDFT
Processo: 0009186-31.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0009186-31.2017.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: GUSTAVO DAUSTER VIVACQUA E SILVA, JÓRIO DAUSTER MAGALHÃES E SILVA, LÚCIA DAUSTER VIVACQUA E SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, §8o, DO CPC. EQUIDADE. VALOR DA CAUSA EXCESSIVAMENTE ELEVADO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE DA CAUSA. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS COM BASE NA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Em situações onde o arbitramento de honorários fixados da forma prescrita no §2o do art. 85 do CPC gera uma condenação excessivamente onerosa à parte e desproporcional ao trabalho realizado pelo advogado, deve ser aplicado o art. 85, §8o, do CPC que prevê a possibilidade do Juiz fixar o valor dos honorários por apreciação equitativa quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. 2. In casu, considerando o valor atribuído à causa em contraponto à natureza da causa, ao trabalho realizado pelo advogado da parte, ao tempo exigido para executar o serviço, conclui-se como adequada a utilização, pelo Magistrado a quo, do §8o do art. 85 do CPC para fixação dos honorários advocatícios. 3. O juiz a quo utilizou-se de forma adequada da interpretação aqui adotada, arbitrando os honorários de forma proporcional aos trabalhos realizados na presente demanda, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), motivo pelo qual não há o que se reformar no julgado, sendo a manutenção da sentença vergastada medida que se impõe. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença Mantida. O recorrente alega violação ao artigo 85, caput, §§2o, 3o, incisos I e II, e 4o, inciso III, do Código de Processo Civil. sustentando que a fixação os honorários advocatícios, por força do referido dispositivo legal, deve obedecer aos critérios objetivos previstos, com aplicação de percentual entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. Embora não tenha fundamentado o recurso na alínea “c” do permissivo constitucional, colaciona julgado do STJ em abono à sua tese. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. O recurso reúne condições de trânsito, quanto à alegação de ofensa ao artigo 85, caput, §§2o, 3o, incisos I e II, e 4o, inciso III, do Código de Processo Civil. A matéria, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho exclusivamente jurídico infraconstitucional, que merece a apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012